Tribunal: TJDFT
Processo: 0747730-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PARTIDO POLÍTICO. DANO MORAL. PUBLICAÇÃO. REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. HONRA OBJETIVA. LESÃO. NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que, em ação ordinária ajuizada por partido político, foram indeferidos os pedidos de retirada de publicação de rede social, condenação à compensação por danos morais e retratação pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Limites da liberdade de expressão no debate político-eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão conceitua-se como a liberdade do comunicante de livremente expressar-se, com suas ideias, pensamentos e opiniões, e a liberdade do interlocutor de se informar, tendo conhecimento das ideias de outras pessoas sem censura prévia, permitindo-se o livre intercâmbio de ideias e o pluralismo democrático.
4. Embora a liberdade de expressão tenha posição preferencial face a alguns dos outros direitos fundamentais, não tem caráter absoluto, sendo possível estabelecer certos limites objetivos ao seu exercício, pautados pela necessidade de inibir a prática de infrações penais e atentados contra a honra de terceiros.
5. No debate político e eleitoral, a crítica política, mesmo que dura ou veemente, é inerente à disputa e possui uma dimensão ampliada como instrumento de formação da opinião pública, deixando de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade.
6. A intervenção judicial para cercear o discurso político-eleitoral deve ser mínima, reservada apenas para as hipóteses mais graves de violação a direitos fundamentais ou à ordem jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: " Não configura violação a direito da personalidade de partido político publicação satírica de rival político com críticas, ainda que severas, desde que não se trate de imputação de condutas criminosas específicas ou a divulgação de notícias falsas".
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, IV, VIII e IX, 220.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 37261 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-09-2024 PUBLIC 11-09-2024; STJ, Súm. 227; TJDFT, Acórdão 1037119, 20140111675459APC, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2017, publicado no DJe: 09/08/2017; TJDFT, Acórdão 860544, 20140110191800APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2015, publicado no DJe: 16/04/2015; TJDFT, Acórdão 2019793, 0745136-67.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025; TJDFT, Acórdão 2008210, 0745002-40.2024.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1853695, 0753290-14.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.